Tribunal: TJSP
Processo: 1038524-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Rescisão contratual. Inadimplência que se faz presente desde 2003. Ajuizamento da ação em 2020. Ocorrência da prescrição. Lapso cronológico configura óbice para o desfazimento do pactuado com a reintegração na posse. Prescrição decenal caracterizada. Observância à regra geral do artigo 205 do Código Civil. Alegação de renegociação em 2015 não pode sobressair. Documento apresentado se limita a uma

Ementa:
Rescisão contratual. Inadimplência que se faz presente desde 2003. Ajuizamento da ação em 2020. Ocorrência da prescrição. Lapso cronológico configura óbice para o desfazimento do pactuado com a reintegração na posse. Prescrição decenal caracterizada. Observância à regra geral do artigo 205 do Código Civil. Alegação de renegociação em 2015 não pode sobressair. Documento apresentado se limita a uma proposta do réu e que não tivera aceitação de imediato por parte da autora. Improcedência da ação em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.